Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ORIGEM E LEGALIDADE DA DÍVIDA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. INÉRCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira autora contra sentença que, acolhendo embargos monitórios, resolveu a ação monitória sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão de insuficiência de provas sobre a origem e legalidade da dívida exigida. A ação monitória buscava a cobrança da quantia de R$ 176.402,38, referente a suposto crédito contratado pela ré para uso via autoatendimento. A ré alegou que o valor decorreu de imposição unilateral do banco para cobrir saldo devedor de adiantamento previdenciário, matéria discutida em outra ação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; (ii) avaliar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para embasar a pretensão monitória; (iii) determinar a aplicação de multa por litigância de má-fé à instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que o banco teve oportunidade de se manifestar em dois momentos processuais, mas permaneceu inerte. Preliminar rejeitada.
4. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial, nos termos do artigo 700 do CPC.
5. Em se tratando de ação monitória que tem por objeto dívida oriunda de empréstimo bancário, faz-se necessária a comprovação da liberação do crédito contratado na conta corrente do consumidor, à guisa de demonstrar a existência e a regularidade do negócio jurídico.
6. No caso dos autos, a juntada de recibo de empréstimo unilateralmente confeccionado pelo banco e do contrato genérico de abertura de conta corrente não se revestem do lastro necessário para garantir o manejo da ação monitória, sobretudo diante das controvérsias apontadas pela ré em sede de embargos.
7. A ausência de dolo processual ou conduta abusiva inviabiliza a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Indeferido pedido de condenação em litigância de má-fé. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. O princípio da vedação à decisão surpresa não é violado quando a parte autora é devidamente intimada para esclarecer os fatos e se mantém inerte.
2. Para a propositura de ação monitória, é necessária a apresentação de prova escrita suficiente que demonstre a origem, legalidade e liquidez da dívida alegada.
3. A litigância de má-fé requer a demonstração de dolo processual claro e objetivo.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 9o, 10o, 80, 81, 85, § 11o, 373 e 700. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247.
Acórdão 1877180, 07080461220218070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/06/2024.
Acórdão 1202862, 00029977020178070007, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/09/2019.